Tribunal: TJMT
Processo: 0004361-52.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004361-52.2017.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

T
urma Julgadora:

[
DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO CARLOS CALGARO - CPF: 392.807.800-34 (APELANTE), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO), MAURO LUIZ CALGARO - CPF: 469.877.620-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL. Participaram do julgamento: DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARMAZENAMENTO IRREGULAR E USO DE AGROTÓXICO COM RÓTULO ESTRANGEIRO E SEM REGISTRO NO INDEA/MT –IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DEMONSTRADOS – DANO AO MEIO AMBIENTE – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
s
pressupostos para a configuração da responsabilidade civil por danos ambientais são, cumulativamente, a existência de atividade de risco para a saúde e o meio ambiente; a presença de dano ou risco de dano (potencial ou efetivo) e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado lesivo,
sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente.

2. Demonstrada a aquisição, armazenamento irregular e uso de agrotóxicos de origem estrangeira e sem registro no INDEA/MT, evidente a ocorrência de dano ao meio ambiente, pois
a exigência de registro no órgão competente tem por finalidade assegurar que tais produtos sigam as diretrizes e recomendações estatais visando à preservação da saúde dos que o manipulam e do consumidor final, bem como à proteção do meio ambiente.

3. Hipótese em que, configurado o dano ao meio ambiente, correta a condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais difusos, visto que o armazenamento e uso de agrotóxicos estrangeiros e sem registro afeta o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado à toda a coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO:

João Carlos Calgaro
e
Mauro Luiz Calgaro
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença que, na ação civil pública com pedidos de obrigação de fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0004361-52.2017.8.11.0044), julgou a demanda parcialmente procedente para:

“(i) determinar que os réus somente adquiram agrotóxicos mediante a obtenção do devido receituário passado por profissional habilitado, bem como a fazer o uso desses produtos de acordo com as indicações, restrições e cuidados técnicos passados pelo respectivo profissional, especialmente quanto a não colocação dos produtos nas proximidades de corpos hídricos, em quantidades superiores às permitidas, observando as regras de transporte e armazenamento e ao uso de equipamento individual por aqueles que lidarem com agrotóxicos, sob pena de multa diária;

(ii) condenar os réus na obrigação de fazer consistente em observar as instruções contidas nos rótulos e bulas dos produtos com relação aos procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte, devolução e destinação das embalagens vazias, bem como armazenar as embalagens de agrotóxicos em local coberto e isolado do solo, devidamente segregadas, até que sejam entregues ao fornecedor ou receptor local;

(iii) condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral difuso no valor de R$ 30.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados desta data;

(iv) extinguir o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(Ids 27587965 e 27587966).

Em suas razões, os apelantes arguiram preliminar de inépcia da petição inicial da ação civil pública, ao fundamente de que
“A exposição dos fatos não traz, de forma clara, precisa ou permite identificar quais são os supostos danos ocorridos e muito menos qual é o fato preciso de impacto adverso ao meio ambiente capaz de causar o alegado pelo Ministério Público por meio da pretensão posta”
.

Nesse contexto, defenderam que
“sempre adquiriram produtos nacionais, autorizados pelo MAPA e INDEA, utilizaram de forma correta, e o destinaram de forma correta, conforme já consta da própria inicial”
, de sorte que apenas adquiriram uma amostra do produto questionado nos autos por insistência do vendedor, mas nunca o utilizaram, fato comprovado pela
“data em que foi localizado, ou seja, em final do mês de julho, época em que a safra já acabou, esta em período de seca, onde não existe produção agrícola”
, tendo as embalagens ficado guardadas para não ter contato com o solo.

No mérito, discorreram sobre o dano ambiental e a responsabilidade civil, afirmando que
“nem todo dano é ensejador de ressarcimento, mas tão somente aquele que gere ofensa ou lesão, certa e comprovada, a bem ou interesse jurídico”
e que
“somente naqueles casos em que demonstrado o nexo causal entre a materialidade do dano e sua autoria, seja por ação ou por omissão, é que haverá o dever indenizatório em questão”
.

Sustentaram que a condenação indenizatória por dano ambiental deve estar alicerçada na demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo meio ambiente e por terceiros e que
“o evento declarado na exordial não foi causa de qualquer dano ambiental de caráter permanente”
, devendo ser feita a quantificação do dano
“como forma de inibir que a indenização passe a ter natureza punitiva, que não é a sua finalidade”.

Por fim, após citar os elementos das responsabilidade civil e asseverar que
“não se vislumbra qualquer ilícito praticado pelos Apelantes a justificar a pretensão indenizatória
”, os apelantes requereram o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda de origem, afastando-se a indenização ambiental no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) ou reduzindo-a consideravelmente (Ids 27587967, p. 1/8 e 27587968, p. 1/4).

O Ministério Público, na condição de apelado, apresentou contrarrazões recursais refutando a preliminar arguida pelos recorrentes e pleiteando, quanto ao mérito, o desprovimento dos recursos (Ids 27587970, p. 3/8 e 27587971, p. 1/6).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 47205993).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETTI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública ambiental com pedidos de obrigação de fazer em desfavor de João Carlos Calgaro e Mauro Luiz Calgaro em razão de o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, em fiscalização à Fazenda Amanhecer II, de propriedade dos mesmos, ter constatado o armazenamento inadequado de agrotóxico com nome comercial FIPRO 80, na quantidade de 1kg, dividido em dois pacotes, com rótulo em idioma estrangeiro (espanhol) e não cadastrado junto ao referido Instituto, gerando, assim, ofensa ao meio ambiente equilibrado e saudável (Ids 27579478, p. 3 e 27579480, p. 1).

Processados os autos, o juízo
a quo
proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público para condenar os réus às obrigações de fazer concernente ao uso apenas de produtos (agrotóxicos) receitados pelo órgão competente e ao armazenamento adequado das embalagens e, também, ao pagamento de danos morais difusos, no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignados, os réus apelaram reeditando a preliminar de inépcia da petição inicial e requerendo, no mais, a reforma da sentença para exclusão da condenação ao pagamento de danos morais difusos ou a redução da indenização ali imposta.

A preliminar reiterada no recurso – que, portanto, integrará o seu mérito, pois afastada na sentença – não merece prosperar.

Com efeito, defendem os apelantes que a petição inicial da ação civil pública seria inepta, visto que não expôs

de forma clara os supostos danos ocorridos ao meio ambiente em razão do agrotóxico encontrado na Fazenda Amanhecer II e nem fez uma relação entre a fundamentação expendida e os pedidos formulados.

Entretanto, por mais que a petição inicial não observe a melhor técnica quanto à exposição dos fatos, ao se analisar esta peça de forma sistemática e com boa-fé, como exige o novel Código de Processo Civil, é fácil verificar que o
Parquet
busca a condenação dos apelantes em razão da aquisição e armazenamento irregular de agrotóxico de origem estrangeira, conforme constatado em fiscalização realizada pelo INDEA, tendo em vista se tratar de conduta danosa ao meio ambiente.

Nesse sentido, ao formular os seus pedidos o Ministério Público fez da seguinte forma:

“a) somente adquirir agrotóxicos mediante a obtenção do devido receituário passado por profissional habilitado, bem como a fazer o uso desses produtos de acordo com as indicações, restrições e cuidados técnicos passados pelo respectivo profissional, especialmente quanto a não colocação dos produtos nas proximidades de corpos hídricos, em quantidades superiores às permitidas, observando as regras de transporte e armazenamento e ao uso de equipamento individual por aqueles que lidarem com agrotóxicos, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM — Fundo Estadual do Meio Ambiente;

b)
a obrigação de fazer consistente em observar as instruções contidas nos rótulos e bulas dos produtos com relação aos procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte, devolução e destinação das embalagens vazias, bem como armazenar as embalagens de agrotóxicos em local coberto e isolado do solo, devidamente segregadas, até que sejam entregues ao fornecedor ou receptor local;

c) indenizar o dano moral coletivo causado a partir de suas condutas, ou seja, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou subsidiariamente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente”.
(Id 27579476, p. 3/4)

Tais pedidos, como se vê, vão ao encontro das irregularidades detectadas pelos agentes do INDEA em fiscalização à propriedade dos apelantes, sendo extraído do Termo de Inspeção, Fiscalização e Notificação nº 070/137/2016, subscrito pelo Engenheiro Agrônomo Daniel de Oliveira Souza Lima, que
“Junto aos agrotóxicos encontrei cerca de um kg (em dois pacotes) de Produto por nome FIPRO 80 com rótulo em idioma estrangeiro (espanhol) e não registrado no país”
. (Id 27579480, p. 1)

Não se olvide, por outro lado, que, de acordo com o §2º do art. 322 do CPC,
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
e que os apelantes não tiveram qualquer dificuldade em se defender na demanda, não havendo que se falar, consequentemente, em inépcia da petição inicial, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Transposta esta questão, os recorrentes defendem a reforma da sentença sob a alegação de que não restou demonstrada a prática de dano ambiental passível de indenização ou a existência de prejuízos ao meio ambiente no caso concreto.

Não procedem tais assertivas.

Como se sabe, a responsabilidade, em se tratando de dano ambiental, é objetiva, isto é, independe de culpa ou dolo do agente poluidor, nos termos do art. 225, §3º, da CF e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que assim preconizam,
verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º. (...).

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente".

A partir de tais dispositivos vê-se que os
pressupostos para a configuração da responsabilidade civil por danos ambientais são, cumulativamente, a existência de atividade de risco para a saúde e o meio ambiente; a presença de dano ou risco de dano (potencial ou efetivo) e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado lesivo,
sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente.

Assim, no regime da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, para que se possa pleitear a reparação do dano ambiental, basta a demonstração do evento danoso (que pode ser efetivo ou potencial) e do nexo de causalidade, os quais restaram demonstrados a contento no caso concreto.

Com efeito, por meio da demanda de origem o Ministério Público postula, além da imposição de obrigações de fazer, o pagamento de indenização a título de danos morais difusos em decorrência da aquisição e armazenamento irregular, em depósito dos recorrentes,
de agrotóxico com rótulo
em espanhol
, denominado de
FIPRO 80, sem registro no INDEA, logo, sem receita
prescrita por profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso-CREA/MT, como exige o art. 4º da Lei estadual nº 8.588, de 27 de novembro de 2006.

Como prova irrefutável de tais fatos consta do caderno processual
o Termo de Inspeção, Fiscalização e Notificação nº 070/137/2016, subscrito pelo Engenheiro Agrônomo Daniel de Oliveira Souza Lima com o seguinte teor
:

“* Em fiscalização da propriedade nesta data, com foco no vazio sanitário da cultura de soja, constatei que não existem plantas vivas de soja;

* Segundo o filho do produtor, Sr. João Paulo Calgaro, as embalagens vazias de agrotóxicos foram devolvidas;

* Constatei armazenamento inadequado de agrotóxicos e afins;

*
Junto aos agrotóxicos encontrei cerca de um kg (em dois pacotes) de Produto por nome FIPRO 80 com rótulo em idioma estrangeiro (espanhol) e não registrado no país
”
. (Id 27579480, p. 1)

Consta, também, o
Termo de Inspeção, Fiscalização e Notificação nº 073/137/2016, com a seguinte constatação:

“Em fiscalização à Fazenda Amanhecer II, na data de 28-07-2016,
constatei no depósito de agrotóxicos a existência de agrotóxico não cadastrado junta ao INDEA-MT, com nome comercial FIPRO 80, quantidade de cerca de 1,0kg, estando os dois volumes encontrados violados, com rótulo em idioma estrangeiro (espanhol)
.

OBS.: os dois volumes foram acondicionados em sacos plásticos, lacrados, pesados precisamente e destinado a fiel depositário (peso certo e fiel depositário constará no Termo de Apreensão nº 011/137/2016)”
. (Id 27579483, p. 3) Grifei.

Por conseguinte, consta dos autos, ainda, o Auto de Infração nº 010/137/2016, de 28/7/2016, dando conta da irregularidade de
“Armazenar agrotóxico não cadastrado junto ao INDEA/MT”
, com aplicação da pena de multa de 200 UPF (Id 27579483, p. 4), bem como o Termo de Apreensão nº 011/137/2016, no sentido de que
o agrotóxico sem registro encontrado na propriedade dos recorrentes tinham o peso total de 625,65g (Id
27579484, p. 2
), a despeito de a capacidade de cada embalagem ser de
500g, de acordo com as fotografias do CD inserto no relatório de mídias constante do Id 27587973, p. 2.

Ora, como se sabe,
os agrotóxicos são substâncias com variados, extensos e permanentes efeitos no meio ambiente e na saúde e, portanto, com alto potencial de causar danos graves à natureza (como poluição do solo, da água e do ar etc.) e a à sociedade, razão pela qual somente se admite o
uso de produto, importado ou nacional, com cadastro e registro no órgão competente.

De fato, no Brasil, qualquer produto herbicida, agrotóxico ou similar somente pode ser utilizado e comercializado se devidamente registrado no órgão federal, no caso o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente e Ministério da Saúde, dentro das diretrizes e regulamentações pertinentes a este setor.

Logo, tanto os produtos de origem nacional quanto estrangeira devem passar por esta regularização e autorização, sujeitando-se a rigorosos testes biológicos e agronômicos, sob avaliação e autorização dos respectivos Ministérios.

Nesse sentido, a Lei federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre o uso de agrotóxicos e afins, preconiza que
“

Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura”.

Igualmente, no âmbito estadual o Decreto nº 1.651, de 11 de março de 2013, que regulamenta a Lei nº 8.588, de 27 de novembro de 2006, expressamente prevê, em seu art. 11, que “
Só serão admitidos no território estadual, para o armazenamento, a comercialização e o uso, os agrotóxicos e afins já cadastrados no INDEA/MT” e acrescenta, no §1º, que “O cadastramento de agrotóxicos e afins junto ao INDEA/MT fica condicionado ao prévio registro dos produtos no órgão federal competente”
.

Bem se vê, portanto, que a exigência de registro dos agrotóxicos no órgão competente tem por finalidade assegurar que tais produtos sigam as diretrizes e recomendações estatais visando à preservação da saúde dos que o manipulam e do consumidor final, bem como à proteção do meio ambiente (avaliando o impacto da administração de um determinado produto na fauna e flora locais, bem como o eventual acúmulo e dispersão no solo e na água).

Em consequência, a lesividade de produtos desta natureza, se não devidamente registrados e aprovados, é presumida, em razão do risco potencial de causar dano ao meio ambiente e à saúde humana.

Corroborando este entendimento, o próprio
caput
do art. 14 da referida Lei nº 7.802/89, prevê que a responsabilização pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente ocorre
“quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente”
.

Destarte, não há falar-se em ausência de dano e prejuízo ao meio ambiente no caso concreto, pois comprovado que os recorrentes adquiriam agrotóxico estrangeiro e sem registro no INDEA, produto esse que, apesar da negativa veemente, foi encontrado com as embalagens violadas, o que indica o seu efetivo uso e afasta, consequentemente, a alegação de que não poderiam ter utilizados tais substâncias pois estariam no período de seca e que

as embalagens vazias já tinham sido devolvidas no órgão ambiental competente, com exceção do referido produto.

Nessa esteira, esclareça-se que
os autos e termos lavrados pelos fiscais e servidores do INDEA/MT, por integrarem os atos da administração pública, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, presumem-se verdadeiros e conforme o Direito.

Do mesmo modo, não afasta a responsabilidade dos apelantes a alegação de que adquiriram o produto apenas em razão da insistência do vendedor, pois a hipótese dos autos funda-se em responsabilidade objetiva, que independe de dolo ou culpa do agente e não são admite excludentes de responsabilidade.

Além do mais, repita-se, o produto foi encontrado na propriedade dos mesmos em embalagens violadas.

Evidenciado, portanto, o ato ilícito e o nexo causal, correta a sentença que reconheceu o dano ambiental e condenou os recorrentes ao dever de indenizar por danos morais ambientais, como bem se pronunciou o culto Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, veja-se:

“
Cumpre esclarecer que o uso indevido e irregular de agrotóxicos não importa, diretamente, em desastre natural, ou danos visivelmente grandes como o desmatamento. Contudo, não significa menor impacto. Em regra, não se fala em desastres naturais pelo uso desenfreado de agrotóxicos, mas em alterações violentas e altamente nocivas à natureza e à saúde humana, ocasionados pelos seus resultados. Cita-se a destruição de ecossistemas, poluição dos lençóis freáticos, contaminação do solo, do ar, e incontáveis doenças, que podem se manifestar a curto, médio ou longo prazo.

Percebe-se que a dor, sofrimento ou agonia não são requisitos exigíveis para configuração ou reconhecimento do dano extrapatrimonial difuso. Tais sentimentos advirão posteriormente como consequências do dano.

Nesse mesmo sentido, também é irrelevante a demonstração de dor, sofrimento ou frustração individualmente sofrida, para a fixação do quantum indenizatório, como requer o apelante. O caso em tela não se trata de dano individual, não há como demonstrar a frustração de cada um dos atingidos, e mesmo que fosse possível, como uma ficção jurídica, em nada serviria como critério para aferir o merecimento da tutela dos bens lesados, ou como prova do dano”.
(Id 47205993)

A sentença deve ser mantida, outrossim, no que tange às obrigações de fazer impostas aos apelantes, pois, como visto, restou demonstrado nos autos, a contento, o armazenamento irregular de agrotóxico estrangeiro e sem registro no INDEA/MT, cabendo aos recorrentes, consequentemente, além da multa imposta administrativamente, a observância das demais medidas previstas em lei para a proteção do meio ambiente, dos usuários de tais substâncias e da população como um todo, as quais foram discriminadas corretamente na sentença recorrida.

Por fim, penso que o valor dos danos morais ambientais aplicado pelo juízo de piso não merece qualquer reparo, visto que consentâneo com a gravidade do dano ambiental ocorrido e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
João Carlos Calgaro e Mauro Luiz Calgaro
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 1º VOGAL. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
Ação Civil Pública n.º
0004361-52.2017.8.11.0044 contra os ora apelantes JOAO CARLOS CALGARO e MAURO LUIZ CALGARO.

Foi arguido na inicial, em síntese, que, os réus praticaram ilícito ambiental pela pratica dos seguinte atos: I) aquisição de agrotóxicos importados, sem registro no
INDEA e sem receita prescrita por profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso-CREA/MT; II) armazenamento desses agrotóxicos serem feitos de forma irregular.

Foi requerido na inicial a condenação dos réus:
a)
a somente adquirir agrotóxicos mediante a obtenção do devido receituário passado por profissional habilitado, bem como a fazer o uso desses produtos de acordo com as indicações, restrições e cuidados técnicos passados pelo respectivo profissional, especialmente quanto a não colocação dos produtos nas proximidades de corpos hídricos, em quantidades superiores às permitidas, observando as regras de transporte e armazenamento e ao uso de equipamento individual por aqueles que lidarem com agrotóxicos, sob pena de multa diária;
b)
obrigação de fazer consistente em observar as instruções contidas nos rótulos e bulas dos produtos com relação aos procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte, devolução e destinação das embalagens vazias, bem como armazenar as embalagens de agrotóxicos em local coberto e isolado do solo, devidamente segregadas, até que sejam entregues ao fornecedor ou receptor local;
c)
indenização por dano moral coletivo causado no valor de R$ 100.000,00.

O Magistrado
a quo
j
ulgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:
i)
determinar que os réus somente adquiram agrotóxicos mediante a obtenção do devido receituário passado por profissional habilitado, bem como a fazer o uso desses produtos de acordo com as indicações, restrições e cuidados técnicos passados pelo respectivo profissional, especialmente quanto a não colocação dos produtos nas proximidades de corpos hídricos, em quantidades superiores às permitidas, observando as regras de transporte e armazenamento e ao uso de equipamento individual por aqueles que lidarem com agrotóxicos, sob pena de multa diária;
ii)
condenar os réus na obrigação de fazer consistente em observar as instruções contidas nos rótulos e bulas dos produtos com relação aos procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte, devolução e destinação das embalagens vazias, bem como armazenar as embalagens de agrotóxicos em local coberto e isolado do solo, devidamente segregadas, até que sejam entregues ao fornecedor ou receptor local;
iii)
condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral difuso no valor de R$ 30.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados desta data;

Os réus, ora Apelantes (
JOAO CARLOS CALGARO e MAURO LUIZ CALGARO) interpuseram o presente recurso, oportunidade em que arguiram que sempre adquiriram agrotóxicos autorizados pelo MAPA e INDEA, que utilizam os produtos, armazenam e descartam as embalagens de forma adequada, que não ficou demonstrado nos autos que o ato praticado pelos recorrentes causaram dano ao meio ambiente e nem causado dano extrapatrimonial para a coletividade.

A eminente Relatora, Exma. EXMA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
votou no sentido de
negar provimento
, mantendo a sentença na forma como consignada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Pela análise das provas colacionadas aos autos, em especial o
Termo de Inspeção, Fiscalização e Notificação nº 070/137/2016 (Id 27579480), Termo de Inspeção, Fiscalização e Notificação nº 073/137/2016 (Id 27579483, p. 3),
Auto de Infração nº 010/137/2016 (Id 27579483, p. 4) e Termo de Apreensão nº 011/137/2016 (Id
27579484, p. 2
),
é possível constatar que de fato os Apelantes praticaram ilícitos ambientais, consubstanciado na a
quisição de agrotóxico importados, com rótulo em espanhol, denominado de FIPRO 80 o qual não possui registro no INDEA, não tendo, dessa forma, receita prescrita por profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso-CREA/MT, conforme estabelece o art. 4º da Lei estadual nº 8.588, de 27 de novembro de 2006.

Igualmente, por meio desses documentos foi demonstrado nos autos que o armazenamento dos agrotóxicos também eram realizados de forma irregular, podendo poluir o meio ambiente e ser nocivo ao ser humano, o que, também, violaria a lei de proteção ao meio ambiente.

Com efeito, diante da constatação desses ilícitos ambientais, tenho que, assim como constou no voto relator, a sentença deve ser mantida no ponto que:

01)
determinou que os
réus somente adquiram agrotóxicos mediante a obtenção do devido receituário passado por profissional habilitado, bem como que o uso desses produtos sejam realizados em conformidade com

as indicações, restrições e cuidados técnicos passados pelo respectivo profissional, observando as regras de transporte e armazenamento e ao uso de equipamento individual por aqueles que lidarem com agrotóxicos;

02)
condenou os réus na obrigação de fazer consistente em observar as instruções contidas nos rótulos e bulas dos produtos com relação aos procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte, devolução e destinação das embalagens vazias, bem como armazenar as embalagens de agrotóxicos em local coberto e isolado do solo, devidamente segregadas, até que sejam entregues ao fornecedor ou receptor local;

No entanto, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelos apelantes, para que seja configurado o dano moral difuso e/ou coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, embora tenha sido comprovado a prática de ilícito ambiental,
não foi demonstrado nos autos qual foi a degradação real causada ao meio ambiente e nem a lesão extrapatrimonial suportado pela coletividade, que tenha implicado em dor e angustia que possua o atributo de intolerabilidade e supere o limite do aborrecimento do cotidiano
.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Por esse motivo, tenho que os fundamentos apresentados nas razões recursar devem ser acolhidos no ponto em que se pleiteou que a indenização por dano moral difuso, fixado na sentença no valor de R$30.000,00 (dez mil reais), sejam afastados.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora Exma.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da indenização por dano moral difuso fixada na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APOS O VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBEERTO KONO DE OLIVEIRA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. RELATORA VOTOU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para acompanhar o bem-lançado voto da Desembargadora Relatora, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos para: “
(i) determinar que os réus somente adquiram agrotóxicos mediante a obtenção do devido receituário passado por profissional habilitado, bem como a fazer o uso desses produtos de acordo com as indicações, restrições e cuidados técnicos passados pelo respectivo profissional, especialmente quanto a não colocação dos produtos nas proximidades de corpos hídricos, em quantidades superiores às permitidas, observando as regras de transporte e armazenamento e ao uso de equipamento individual por aqueles que lidarem com agrotóxicos, sob pena de multa diária; (ii) condenar os réus na obrigação de fazer consistente em observar as instruções contidas nos rótulos e bulas dos produtos com relação aos procedimentos de lavagem, armazenamento, transporte, devolução e destinação das embalagens vazias, bem como armazenar as embalagens de agrotóxicos em local coberto e isolado do solo, devidamente segregadas, até que sejam entregues ao fornecedor ou receptor local; (iii) condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral difuso no valor de R$ 30.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados desta data
;” (dispositivo da sentença, Id. 27587966 – fls. 2).

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO, OAB/MT 16711/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022